Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. NEGATIVA DE ENTREGA DA MERCADORIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESPOSTA AOS EMBARGOS. AUTOR NÃO INTIMADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Ação monitória tem por finalidade a constituição de título executivo judicial em favor de quem tiver prova escrita, sem eficácia de título executivo, que represente dívida líquida em favor do credor, nos termos do art. 700 do CPC.

2. A ação monitória pode eventualmente ser lastreada unicamente em notas fiscais, porquanto indicam a existência de relação jurídica entre as partes, autorizando a expedição de mandado monitório (art. 700 do CPC).

3. A expedição do mandado de pagamento com base em prova indiciária não isenta o autor da comprovação de seu direito (art. 373, I, do CPC), em especial quando o réu opõe embargos negando a existência da dívida ou impugnando as provas apresentadas com a peça inicial.

4. A ausência de intimação do autor para resposta após a apresentação dos embargos monitórios, com a ulterior prolação da sentença, caracteriza cerceamento de defesa.

5. Apelo conhecido e provido.